Tribunal: TJMT
Processo: 1016084-65.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016084-65.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO MARIA DE LEMOS - CPF: 012.306.954-86 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA LINO TEIXEIRA - CPF: 039.870.891-64 (ADVOGADO), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1016084-65.2022.8.11.0015

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
FLAVIO MARIA DE LEMOS

Recorrido
:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO/RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DO CREDOR.

NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR
WHATSAPP
DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE
CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELA PARTE RECLAMADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
RELATÓRIO
Dispensado
o
relatório
,
conforme
art. 38 da Lei 9.099/95.
Os

Juizados

Especiais

foram

criados
para
cuidar
das
causas
de
menor

complexidade
,
por

isso
é
norteado

por

princípios

informadores
,
insertos
no art. 2º da Lei 9.099/95,
quais

sejam
:
oralidade
,
simplicidade
,
informalidade
,
economia
processual e
celeridade
. Tais
princípios

visam

garantir

ao

cidadão

amplo

acesso

ao
Poder
Judiciário
e
maior

efetividade

aos

processos

judiciais
,
alcançando

a

inafastabilidade
da
jurisdição
e
duração

razoável
do
processo
, com
fundamento

na

Constituição
Federal de 1988.
Profiro
o
julgamento

imediato
da
lide
,
nos

exatos

termos
do art. 355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
eis
que a
matéria

versada

nos
autos
não

depende
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes
do
feito
. No
mérito
,
os

pedidos

são

improcedentes
.
Compulsando

os
autos,
observa
-se que a
relação

jurídica

tratada
se
amolda
entre as de
consumo
,
regida

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
,
na

medida

em
que as
requeridas
se
enquadram
no
artigo
3º do diploma
em

questão
. Segundo a
inicial
, o Autor
almejando

tirar

férias
com a
sua

família
,
entrou
no site
do
Google, para
comprar

passagens

aéreas
,
ao
qual
foi

direcionar
a
várias

páginas
,
escolhendo
a que
oferecia

mais

descontos
, o site da
ré
123MILHAS. No site, o
autor

querendo

mais

informações
pois
nunca

havia

comprado

passagens

aéreas
online,
clicou

na
aba “
como

podemos

ajudar
?”
buscou
o
aplicativo
do WhatsApp,
ao
qual
falou

diretamente
com
a

atendente Lorena. Alega que recebeu as informações do voo
,
compra
das
passagens

aéreas
de Sinop/MT a Natal/RN, para
três

pessoas
,
ao
qual
ficou
no valor total de R$ 7.090,00 (
sete
mil e
noventa
reais).
Entretanto
o
autor

achou
o valor
muito

elevado
,
ao
qual a
atendente

conseguiu
um
desconto
se o
pagamento
fosse via pix,
sendo

finalizado
a
compra
no valor de R$ 3.394,35. No
entanto
,
observa
-se que a
parte

autora

não

comprova
que
realizou
a
solicitação
de
compra
no site
oficial
da
ré
123 MILHAS;
além

disso
,
não

há

comprovação
de que as
mensagens

recebidas

pelo

aplicativo de mensagens “WhatsApp” eram de preposto da ré
.
Ainda
,
em

sede
de
contestação
, a
ré
123 MILHAS
alega
que a
compra
de
passagens
é
realizada

exclusivamente

dentro
de
seu
site,
não

migrando
para
outras

plataformas
. Por
fim
,
em

razão

ter

sido

vítima
de
fraude
,
veio
a
juízo

requerer

indenização

por

danos

morais
e
materiais

em
face da
agência
de
viagens
. Pois
bem
. Com
efeito
,
depreende
-se que
faltou

cuidado
da
parte

requerente
, que
não

verificou
a
falta
de
idoneidade
do
sítio

eletrônico

acessado
e dos
contatos

recebidos
. Observe-se que
há
“sites” e
telefones

falsos

na
rede
mundial
de
computadores
com o
objetivo
de
perpetrar

fraudes

perante

consumidores
, que
não

tem

qualquer

relação
com as reais
instituições

fornecedoras
e
prestadoras
de
serviços
. A
realização
de
negócios
e
compras

mediante

transação
pela “internet”
deve
ser
feita
com cautela,
devendo
o
consumidor

certificar
-se,
em

primeiro

lugar
, da
autenticidade dos domínios que acessa e então das mensagens

eletrônicas
que
recebe
e da
identidade
dos
prepostos
que
lhe

contatam
,
circunstâncias

estas

indispensáveis
a
legitimar
as
tratativas
de que
participa
. Assim,
não

há
que se
falar

em

reparação
de
danos

materiais
e/
ou

morais

por

parte
do
réu
. Este inclusive é o
entendimento
da
melhor

jurisprudência
: “
Apelação

cível
.
Ação
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
. Falha
na

prestação
de
serviços

bancários
.
Sentença
de
improcedência
.
Irresignação
da
parte

autora
.
Descabimento
. "Golpe do
boleto
".
Ausência
de
prova
do
registro
de
contato

inicial

por

telefonema
com
prepostos
do banco
réu
.
Boleto

enviado

por

terceiros

fraudadores
via
aplicativo
"WhatsApp".
Ausência
de
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

ré
.
Fraude
que
foi

possível

somente

diante
da
falta
de
diligência
da
parte

autora
. Culpa
exclusiva
de
terceiro
e do
consumidor
. Art.14, §3º, do CDC.
Sentença

mantida
.
Recurso

desprovido
. (TJSP;
Apelação

Cível
1072502-13.2020.8.26.0100; Relator (a): Rodolfo
Pellizari
;
Órgão

Julgador
: 24ªCâmara de
Direito
Privado;
Foro
Central
Cível
- 31ª Vara
Cível
; Data do
Julgamento
: 05/05/2022; Data de
Registro
: 06/05/2022
)
Ademais
,
não

há
,
ainda
, que se
falar

em

inversão
do
ônus
da
prova

quanto
a
tal

questão
,
nos

termos
do
artigo
6º,
inciso
VIII do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
por

não
se
vislumbrar
a
hipossuficiência

probatória
da
parte

autora

quanto
a
tal

tema
. O simples
fato
de as partes
estabelecerem

relação

jurídica
de
consumo

não

implica

automática

inversão
do
ônus
da
prova

em
favor do
consumidor
,
uma

vez
que, para que
ocorra
,
imprescindível
a
demonstração
da
verossimilhança
das
alegações

ou

hipossuficiência
do
consumidor
. Observe-se: “COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Veículo
com
mais
de 10
anos
de
uso
A
responsabilidade

pelos

vícios

apontados

não

pode
ser
atribuída
à
ré
,
uma

vez
que
decorrem
do
seu

desgaste
natural
Deveria
a
parte

autora

ter

agido
com
maior
cautela,
efetuando
a
vistoria
antes da
conclusão do negócio A inversão do ônus da prova

não
se
dá
de
maneira

automática
,
podendo

ocorrer

quando

verossímeis
as
alegações
do
consumidor

ou

quando
for
ele

hipossuficiente

Inexistências
de
verossimilhança

nas

alegações
do
autor

Ainda
, no
caso

concreto
,
não
se
verifica

hipossuficiência

probatória
da
parte

autora
,
certo
que a
existência

ou

não
de
vício
do
produto

apto
a
ensejar
o
desfazimento
do
negócio

jurídico

deveria ser objeto de perícia judicial Instado a especificar as provas que pretendia

produzir
, o
autor

quedou
-se
inerte

Não

há
,
portanto
,
como

afirmar
a
ocorrência
de
conduta

dolosa

ou

culposa
do
réu
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO” (E. TJSP;
Apelação

Cível
1034566-33.2015.8.26.0001; Relator (a):
Luis
Fernando Nishi;
Órgão
Julgador:32ª Câmara de
Direito
Privado;
Foro
Regional I - Santana - 4ª Vara
Cível
; Data do
Julgamento
: 05/04/2018; Data de
Registro
: 05/04/2018).
Observa
-se que
não

há

qualquer

elemento que aponte para vulnerabilidade dos sistemas do réu

ou
outro
fator
que
tenha

contribuído
para
a

ocorrência
do
imbróglio
, que
não
a culpa
exclusiva
da
vítima
. Em
casos

como
o dos autos,
deveria

ter

sido

realizada
a
comprovação
da
idoneidade
da
suposta

mensagem

recebida
, antes da
concessão
de
quaisquer
dados
pessoais

ou

pagamento
. Assim, sob o panorama
observado

nos
autos,
não
se
vislumbra

irregularidade
sob
nenhum

ângulo

por

parte
dos
corréus
,
sendo

a

improcedência
de rigor. Quanto
ao

mais

não

está
o
juiz

obrigado
a responder a
todas
as
alegações
das partes,
quanto

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um a
seus

argumentos
(RJTJESP 115/207). Nesse
sentido

decidiu
o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça,
conforme
segue: “[...] O
julgador

não

está

obrigado
a responder a
todas
as
questões

suscitadas

pelas
partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
proferir
a
decisão
. A
prescrição

trazida

pelo
art. 489 do CPC/2015
veio

confirmar
a
jurisprudência

já

sedimentada

pelo

Colendo
Superior Tribunal de Justiça,
sendo

dever
do
julgador

apenas

enfrentar
as
questões

capazes
de
infirmar
a
conclusão

adotada

na

decisão

recorrida
. [...]” (STJ,
EDcl
no
AgRg

nos

EREsp
1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
julgado

em
15/06/2016,
DJe
03/08/2016).
DISPOSITIVO Ante
o
exposto
e o que
mais
dos autos
consta
, JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos
e,
em

consequência
, JULGO EXTINTO o
processo
de
conhecimento

na
forma do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Deixo
de
condenar
a
parte

Requerida

ao

pagamento
de
custas
e
despesas

processuais
,
assim

como

honorários

advocatícios
,
em

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados

Especiais
no
primeiro

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
arts
. 54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995. De modo
a

evitar
o
ajuizamento
de Embargos de
Declaração
,
registre
-se que,
ficam

preteridas
as
demais

alegações
,
por

incompatíveis
com a
linha
de
raciocínio

adotada
,
observando
que
o

pedido

foi

apreciado
e
rejeitado

nos

limites

em
que
foi

formulado
. Por
corolário
,
ficam
as partes
advertidas
,
desde
logo, que
a

oposição
de embargos de
declaração
fora das
hipóteses

legais
e/
ou
com
postulação

meramente

infringente

lhes

sujeitará

a

imposição
da
multa

prevista

pelo

artigo
1026, § 2º, do Código de
Processo
Civil.
Interposto

Recurso

Inominado
, intime-
se a

parte

recorrida
para
suas

contrarrazões
,
após
,
conclusos
para o
juízo
de
admissibilidade

recursal
.
Preclusas
as vias
recursais
, nada
sendo

requerido

em
10
dias
,
certifique
-se,
anote
-se,
baixe
-se e
arquive
-se. P. I. C. O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo
Senhor
Doutor
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
de Sinop-MT,
na
forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
nº 270/2007.
Raphaelle
Castrillo Reiners
Gahyva

Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos etc. Uma
vez
que
o

projeto
de
sentença
sub
oculis
,
em
face da causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a) no regular
exercício
do
seu
mister, sob
orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
,
merece

a

aprovação

deste
Juiz
togado
. Isto
posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como

parte

integrante

indissociável

deste

decisum
, para que
surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
n.º
9.099/1995 e art. 8.º, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

estadual

n.º
270/2007. Sinop/MT, (data
registrada
no
sistema
). João Manoel Pereira Guerra Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:
a)
não

há

prova
de golpe; b) a
transação

foi

realizada

por
WhatsApp da
empresa

reclamada
; e c) e o valor
pago

nas

passagens

não

foi

restituído
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos

autorais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Origem
do
crédito
/
relação

contratual
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(NU
nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Os

fornecedores
de
produtos
e
serviços

não

são

responsáveis

por

eventuais

danos

vivenciado

pelos

consumidores
,
quando

estes

realizam

negociações

por

Whatsapp

de
terceiros
que se
passam

por

prepostos
da
empresa
,
já
que
inexiste

conduta

ilícita

praticada
(N.U 1000556-62.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024; N.U 1072598-80.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024 e N.U 1002508-45.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024).
No presente caso, as negociações foram realizadas por
Whatsapp

de terceiro,
onde
não
havia
a logo
marca
da empresa e
nem
o
selo azul de empresa certificada pelo Grupo Meta (ID 172419758/PJe2).
Ainda, o
s pagamentos
foram
realizad
o
s em favor de EVELYN LUZIANE DE OLIVEIRA LIMA (ID 172419201/PJe2) e não da empresa reclamada.
Portando, n
ão há
prova alguma
de que a parte reclamante celebrou contrato com a parte reclamada
, que autorize a procedência do pedido de devolução da
quantia paga. Assim
se
manifestou o juiz
singular sobre a questão
:
"
A
realização
de
negócios
e
compras

mediante

transação
pela “internet”
deve
ser
feita
com cautela,
devendo
o
consumidor

certificar
-se,
em

primeiro

lugar
, da
autenticidade dos domínios que acessa e então das mensagens

eletrônicas
que
recebe
e da
identidade
dos
prepostos
que
lhe

contatam
,
circunstâncias

estas

indispensáveis
a
legitimar
as
tratativas
de que
participa
.
"

5.

Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024